Tribunal: TJDFT
Processo: 0721931-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSTRUMENTO PARTICULAR. NECESSIDADE DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 784, INCISO III DO CPC. REQUISITO PREENCHIDO. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. É VEDADE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA. RECURSO DESPROVIDO.
1.O título extrajudicial é dotado de força executiva quando preencher os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. E o instrumento particular desprovido da assinatura de duas testemunhas não ostenta a característica da exigibilidade, por expressa disposição legal do art. 784, inc. III do CPC, a despeito de ser líquido e certo.
2. Segundo precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça a exigência das duas testemunhas tem sofrido mitigação, pois “A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida." (REsp 1.438.399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe de 05/05/2015).
3. Na hipótese dos autos, a situação mitigadora é evidente, na medida em que a excipiente/agravante não nega a assinatura do contrato de prestação de serviços e os termos do negócio jurídico celebrado, e tampouco alega vício de consentimento na sua formalização.
4. À luz do art. 422 do Código Civil, os contraentes devem guardar na execução e na conclusão do contrato os princípios da probidade e boa-fé. Assim, é indevido o comportamento da agravante/excipiente de, após a prestação dos serviços reconhecidamente contratados, alegar posterior nulidade contratual em benefício próprio, posto que é vedado se beneficiar da própria torpeza.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.